Tribunal: TJMT
Processo: 0005071-02.2008.8.11.0040
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005071-02.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.669.066/0001-20 (APELADO), KADINE TAINA DE LIMA - CPF: 034.038.341-07 (APELADO), ELSON JAIR DE LIMA - CPF: 587.609.119-72 (APELADO), MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL - CPF: 415.964.551-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM COMPENSAÇÃO - EXTINÇÃO, ANTE A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - INVIABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.

1.
A execução só é extinta por pagamento com a devida comprovação nos autos, não sendo possível presumir sua quitação, exceto em casos previstos por lei. Não sendo convincentes as evidências e os argumentos do devedor, a mera intimação do credor e sua inércia não podem justificar a extinção.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença vista no

id. 159218154 e proferida pelo Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Sorriso nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL, ELSON JAIR DE LIMA, KADINE TAINA DE LIMA
e
CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP
, pela qual foi declarada a quitação do débito exequendo e extinto o processo com fulcro no inc. II, do art. 924 e no art. 925, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 159218157) o
ESTADO
aduz, em síntese, que a exigibilidade do crédito exequendo está suspensa em razão da compensação do débito na via administrativa
e, ao final, pugna
pelo provimento da Apelação, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e, de consequência, que seja afastada a prescrição intercorrente.

Recurso tempestivo e sem contrarrazões, conforme certidão lançada no id. 159218158.

Dispensado do preparo (id. 159304658).

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174890676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da sentença pela qual foi declarada a quitação do débito exequendo e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL, ELSON JAIR DE LIMA, KADINE TAINA DE LIMA
e
CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP
, nos seguintes termos:

“
(...)

No caso, melhor compulsando os autos, verifico que o crédito exequendo foi objeto de parcelamento mediante Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação junto à Procuradoria Geral do Estado, com pagamento a partir de setembro de 2009, conforme fls. 15/16 e 51-v°/52.

Assim,
o presente feito se arrasta por mais de 12 (doze) anos entre idas e vindas em carga à Fazenda Pública que, reiteradamente e aparentemente sem qualquer motivo plausível, insiste em postular a suspensão do processo, quando existente pedido de compensação de créditos tributários formalizado há mais de uma década
.

Destarte,
considerando o longo período da marcha processual superior a uma década, bem como, a ausência de qualquer informação do exequente quanto à eventual inadimplemento por parte da devedora, presume-se quitada a dívida
.

Logo, a extinção da presente execução fiscal e sua remessa ao arquivo definitivo é medida que se impõe na espécie.

(...)”
.
(id. 159218154) (g. n.)

Inobstante as conclusões tecidas pelo juízo singular, cabe esclarecer que, consoante o Código Tributário Nacional, o pagamento não se confunde com a suspensão, tanto que estruturalmente alocados em segmentos distintos.

A modalidade extintiva é aquela enumerada no art. 156 do CTN, podendo incorrer por força de:

“Art. 156. (...)

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.”

Desponta do art. 156 do CTN que a extinção do crédito tributário se trata de questão taxativa, ou
numerus clausus
, que não se presume, conquanto eventualmente haja “
longo período da marcha processual superior a uma década, bem como, a ausência de qualquer informação do exequente quanto à eventual inadimplemento por parte da devedora
”, sendo certo que não será o Poder Judiciário quem haverá de afiançar tal quitação.

Aliás, a compensação só importa em um
status
ao crédito tributário, qual seja, de suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 151 do CTN.

Destarte, é inaplicável a extinção pela presunção de pagamento na hipótese, sendo este, inclusive, o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALENCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL.
INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
.
(...) 4.
A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal
, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5. (...). 6. Contudo,
na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.” (STJ. REsp 1513263/RJ. Relator: Ministro
João Otávio de Noronha
, Terceira Turma. DJe 23/05/2016) (g. n.)

À vista do exposto,
inexistindo presunção legal de pagamento, a inércia do Estado de Mato Grosso não permite a extinção do feito executivo sem prova da quitação da dívida
, o que enseja o provimento do recurso
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
para
desconstituir a sentença
e
determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que o juízo singular dê prosseguimento ao feito Executivo conforme seu livre convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023